Tribunal: TJDFT
Processo: 0727063-70.2022.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. INTERNAÇÃO EM LEITO DE UTI DE HOSPITAL DA REDE PÚBLICA OU PRIVADA. PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVAS À INTERNAÇÃO EM HOSPITAL PARTICULAR. APURAÇÃO POR MEIO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de recurso interposto em face da sentença que, confirmando a decisão que antecipou a tutela de urgência, julgou procedente o pedido para determinar que o Distrito Federal procedesse a transferência da parte autora para leito de UTI com suporte que atenda às suas necessidades, nos termos do relatório médico e observada a lista de prioridade da Central de Regulação de Leitos Hospitalares da SES/DF. Ao analisar os embargos de declaração opostos pela autora, a magistrada de primeiro grau julgou improcedente o requerimento de condenação do réu a arcar com os custos integrais da manutenção da parte autora em hospital particular de 18/05/2022 até a efetiva transferência para a UTI da rede pública ou particular conveniada.
2. Na origem a recorrente ajuizou ação em que pretendeu a condenação do Distrito Federal para promover a transferência da parte autora para leito de UTI e a arcar com os custos integrais da manutenção da parte autora no Hospital São Mateus (ou outro hospital particular congênere), com todo o tratamento, desde 18/05/2022 (data em que houve a comunicação à Central de Regulação da necessidade de transferência para leito público ou regulado de UTI) e até a transferência para UTI de hospital da rede pública ou particular conveniada/contratada com o SUS. Foi deferida tutela de urgência para determinar que o réu procedesse à transferência da parte autora para leito em Unidade de Terapia Intensiva com suporte cardiológico na rede pública de saúde do Distrito Federal, observada a lista de prioridade da Central de Regulação de Leitos Hospitalares da SES/DF.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Dispensado o preparo. Gratuidade deferida, uma vez que representada pela Defensoria Pública do Distrito Federal e identificado o preenchimento dos requisitos para recebimento do benefício. Não foram ofertadas contrarrazões.
4. Em sede de recurso, a recorrente argumentou que necessitou permanecer internada no nosocômio particular até que houvesse sua transferência para o leito adequado na rede pública, de forma que a omissão estatal perdurou mesmo após o ajuizamento desta ação. Alegou que a não transferência da autora para leito da rede pública, gerou prejuízos financeiros que não foram elididos no curso da demanda. Requereu que o recorrido fosse condenado ao pagamento integral dos valores das despesas com sua internação na rede privada desde 18/05/2022.
5. É objeto do recurso a condenação do Distrito Federal ao ressarcimento dos valores referentes à internação no hospital da rede privada (ID 38753307 - Pág. 15) desde 18/05/2022 (data em que houve a comunicação à Central de Regulação da necessidade de transferência para leito público ou regulado de UTI) até a efetivação de sua transferência para UTI de hospital da rede pública ou particular conveniada/contratada com o SUS.
6. O direito à saúde encontra-se assegurado nos artigos 6o e 196 da Constituição Federal de 1988, sendo dever do Estado garantir, por meio de políticas sociais e econômicas, “o acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”, tratando-se de verdadeira proteção à dignidade humana. Em razão do dever constitucional, o Distrito Federal é responsável pela gestão e manutenção da estrutura que garanta o pleno funcionamento do Sistema Único de Saúde em seu território (incluindo as unidades de atendimento, corpo profissional e insumos necessários), tendo como objeto a preservação da vida e da saúde da população, mediante acesso a tais serviços. O entendimento jurisprudencial tem reconhecido o direito ao ressarcimento de despesas médicas particulares pelo Poder Público, apenas nos casos em que há negativa ou inércia por parte do ente federado na prestação do serviço do qual o paciente necessitava.
7. No presente caso, a transferência hospitalar decorreu da necessidade de internação em UTI, com suporte cardiológico, o que não foi possível no nosocômio em que a paciente estava internada, conforme relatório médico de ID 38753307 - Pág. 12.
8. As despesas incorridas no lapso temporal decorrido desde o dia em que foi intimado a disponibilizar um leito de UTI à autora (18/05/2022, às 20h21) até o momento da efetiva internação em leito de UTI da rede pública ou particular conveniada devem ser suportadas pelo ente público, ante a decisão judicial proferida e a urgência e risco à vida presentes no caso, conforme jurisprudência do Tribunal e das Turmas Recursais.
9. Entretanto, tais despesas, que são fruto de desembolso prévio e voluntário pela parte, em sede de contrato particular firmado com a instituição hospitalar, cabem ser a ela restituídas (pessoa física), não sendo cabível a fixação de obrigação em favor ou desfavor de terceiro que não integrou a lide (hospital particular). Os valores das despesas apuradas entre 18/05/2022, às 20h21 até o momento da efetiva internação em leito regulado, devem ser ressarcidos pelo Distrito Federal em favor da autora, no limite do ressarcimento do SUS por serviços prestados a beneficiários de planos de saúde, conforme Tema 1033 do STF. Nesse sentido: (Acórdão 1425032, 07541948820208070016, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Relator Designado: SILVANA DA SILVA CHAVES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 23/5/2022, publicado no PJe: 18/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada).
10. Para o cumprimento de sentença, deverá a autora juntar aos autos os respectivos comprovantes de despesas e especificação dos procedimentos realizados e pagos ao hospital particular no período acima indicado, para fins de adequação dos valores aos critérios adotados para ressarcimento do SUS por serviços prestados a beneficiários de planos de saúde, sem a necessidade de instauração de nova ação ou liquidação de sentença, o que deve ser processado na fase de cumprimento de sentença.
11. Recurso conhecido e provido, para reformar a sentença, condenando o recorrido a ressarcir à recorrente as despesas decorrentes do tratamento médico dispensado a ela, no nosocômio particular, a partir do dia 18/05/2022, às 20h21 até o momento da efetiva internação em leito regulado, observando a tabela do SUS.
12. Sem custas em face da gratuidade deferida à recorrente. Sem honorários, ante a ausência de recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.